Tribunal: STF
Processo: RE 577532
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
   Inexistência. Parcelamento de débito previdenciário em 240 meses.
   Extensão às empresas privadas. Impossibilidade. Embargos de
   declaração rejeitados. Precedente. Não é dado ao Judiciário atuar
   como legislador positivo.
2.      RECURSO. Embargos de declaração.
   Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e
   17, VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos
   declaratórios manifestamente protelatórios, deve o Tribunal
   condenar o embargante a pagar multa ao embargado.